Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos etc. A apelação interposta pela autora está relatada e em via de ser julgada. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pela apelante através da peça e documentos[1] que ora aviara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo do recurso que formulara. A pretensão que formulara, aliás, almejando apresentação de documentos no momento do julgamento vulnera as regras processuais e o princípio da cooperação, devendo ser refutada como forma de ser preservada a ordem e o devido processo legal, notadamente quando sequer se tratam de documentos aptos a serem qualificados como novos, uma vez que emitidos, respectivamente, em 27.04.2021 e 28.04.2021, ou seja, em data anterior ao encaminhamento dos autos ao grau recursal[2], e colacionados ao processo apenas em 21.06.2021. Ademais, não fora pronunciada qualquer justificativa para apresentação extemporânea dos documentos ou comprovado impedimento à sua anexação tempestiva aos fólios[3]. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual, inclusive, está inserido em pauta de julgamento na 23a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 07/07 até 14/07/2021).[4] I. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26626806; ID 26628596 e ID 26628597. [2] ID 25256631. [3] Art. 435, Código de Processo Civil: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” – grifo nosso. [4] ID 26364672.